Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727812-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA AGRAVADO: JOAO HOLANDA SA NETO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0732187-45.2023.8.07.0001, movida em desfavor de JOÃO HOLANDA SÁ NETO LTDA. A decisão agravada indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, nos seguintes termos (ID 199049318): “I. Do pedido de pesquisa de bens via sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. II. Do pedido de reiteração de bloqueios via Sisbajud Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. III. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 197620983), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP).” Em suas razões, o agravante requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à determinação de suspensão da execução; e a concessão de liminar, para determinar de plano que o juízo a quo realize a pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha. No mérito, pede seja provido o presente agravo para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, com a confirmação da tutela liminar deferida. Argumenta, em suma, que requereu buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso em todas, eis que a pesquisa no SISBAJUD foi infrutífera, o RENAJUD encontrou veículo de valor ínfimo para qualquer pagamento da dívida, e no sistema INFOJUD não foi encontrada nenhuma declaração de bens. Requereu então a busca via SIBAJUD na modalidade teimosinha e no sistema SNIPER, do que decorreu a decisão agravada de indeferimento dos pedidos. Defende que, no caso, a empresa executada agiu de forma furtiva, possivelmente retirando seus numerários de suas contas até que a constrição fosse intentada, pois já tinha ciência do feito diante de sua citação. No entanto, diante de uma persecução reiterada e prolongada, difícil será tal ardil, diante dos seus possíveis faturamentos e recebimentos de clientes e fornecedores, não podendo se escusar de recebimento ao longo do tempo da constrição na modalidade teimosinha. Assim, perfeitamente possível a realização do SISBAJUD na modalidade teimosinha, que, aliás, deveria ser a praxe diante de tal funcionalidade já implantada no sistema. Conclui que não podem prosperar a fundamentação e o indeferimento do pedido pelo juízo a quo, acrescentando que outros meios (RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) restaram ineficazes até o momento. Se assim ocorrer, haverá ofensa aos artigos 854, 831, 789 e até mesmo ao inciso IV do art. 139, todos do CPC, pois as previsões legais apresentam um conjunto de determinações à disposição do juízo para que se alcance a real efetividade da execução. Em relação à determinação de suspensão do feito, alega que ainda há possibilidade de constrição de bens (valores) pela modalidade teimosinha, conforme arguido acima, e que, como não foram esgotados todos os meios de buscas, não pode haver determinação de suspensão prematura da execução (ID 61235477). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 61235482). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, em que o ora agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 433.674,69 em face do agravado (ID 167404439). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas judiciais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, sendo que a última pesquisa no SISBJAUD (sem repetição programada) foi realizada em 14/05/2024 (ID 197620984). Ato contínuo, realizado requerimento de reiteração de pesquisa SISBJAUD na modalidade teimosinha (ID 198831210), o Juízo indeferiu o pedido (ID 199049318), do que sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal têm entendido que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021) - g.n. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. No caso, a medida pretendida pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. De se frisar que não se ignora a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário, mormente em 1o grau de jurisdição, contudo, tal circunstância não pode servir de óbice ao pleno exercício do direito da parte. Por fim, registre-se que, não sendo esgotados todos os meios de buscas para satisfação da execução, não há que se falar em determinação de suspensão do feito executivo, motivo pelo qual também neste ponto deve a decisão agravada ser reformada. Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome do executado, pelo período de 30 dias consecutivos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator